Tribunal: TJBA
Processo: 8026701-77.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026701-77.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELEVISAO ITAPOAN SOCIEDADE ANONIMA

Advogado(s)
:
BRUNO LEONARDO FREITAS DA SILVA, MONIQUE DE PAULA AMORIM

APELADO: CAMILA LOPES SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL VALVERDE BASTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPORTAGEM TELEVISIVA. VEICULAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM ASSOCIADA A TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE INFORMAÇÃO. DEVER DE VERACIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais julgada parcialmente procedente para condenar emissora televisiva ao pagamento de R$ 30.000,00, em razão da veiculação de reportagem que vinculou indevidamente a imagem da autora ao crime de tráfico de drogas; apelação interposta pela ré, sustentando exercício regular da liberdade de imprensa e pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a reportagem veiculada configura exercício regular do direito de informação ou ato ilícito; (ii) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil; e (iii) saber se o valor da indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade de imprensa, embora assegurada constitucionalmente (CF, art. 220, §1º), encontra limites nos direitos da personalidade (CF, art. 5º, V e X), sendo exigido o respeito à veracidade dos fatos e à presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).

4. A veiculação da imagem da autora em reportagem com o título "Traficantes são presos em Brotas", após já ter sido liberada sem imputação penal, constitui divulgação de notícia inverídica com potencial lesivo à honra e imagem.

5. A emissora não demonstrou ter adotado cautelas mínimas na apuração dos fatos, nem se retratou após ser alertada do equívoco, o que configura negligência e abuso do direito de informação.

6. A imputação pública de crime hediondo a pessoa inocente é causa inequívoca de dano moral, sendo a reparação devida independentemente de prova específica do abalo (dano
in re ipsa
).

7. O valor da indenização de R$ 30.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a amplitude da veiculação, a ausência de retratação e a capacidade econômica da ré.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:

* Constituição Federal: art. 1º, III; art. 5º, V, X, LVII; art. 220, §1º

* Código Civil: arts. 17, 20, 21, 186, 187

* Código de Processo Civil: art. 85, §§2º e 11

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026701-77.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante TELEVISAO ITAPOAN SOCIEDADE ANONIMA e como apelada CAMILA LOPES SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.